Tribunal: TJSP
Processo: 1003342-60.2019.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de sustação de protesto. Sentença de improcedência. Nulidade da r. sentença. Inocorrência. Fundamentação suficiente e que indica as razões de decidir. Refutada a tese de sentença extra petita. Cheques. Títulos emitidos para garantia de negócio atinente a compra e venda de veículo. Alegação de quitação, sem resgate das cártulas, que foram repassadas a terceiro. Conforme a Lei no

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de sustação de protesto. Sentença de improcedência. Nulidade da r. sentença. Inocorrência. Fundamentação suficiente e que indica as razões de decidir. Refutada a tese de sentença extra petita. Cheques. Títulos emitidos para garantia de negócio atinente a compra e venda de veículo. Alegação de quitação, sem resgate das cártulas, que foram repassadas a terceiro. Conforme a Lei no 7.357/85, o cheque é título autônomo e não causal. Assim, quem o emite, pratica ato de vontade, concordando com a circulação do crédito, segundo o regime de direito cambiário, obrigando-se a satisfazê-lo, inclusive, perante terceiro de boa-fé. Protestos regulares. Sentença mantida. Honorários recursais. Art. 85, §11, CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003342-60.2019.8.26.0414, da Comarca de Palmeira D Oeste, em que é apelante
SELENICE INACIO CALADO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
JOSIMAR DA SILVA SÃO MARCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003342-60.2019.8.26.0414 -Voto no 9763
2
VOTO No 9.763
APELAÇÃO No 1003342-60.2019.8.26.0414
COMARCA: PALMEIRA D'OESTE
APELANTE: SELENICE INÁCIO CALADO DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: JOSIMAR DA SILVA SÃO MARCO
APELAÇÃO. Ação de sustação de protesto.
Sentença de improcedência. Nulidade da r.
sentença. Inocorrência. Fundamentação suficiente
e que indica as razões de decidir. Refutada a tese
de sentença extra petita. Cheques. Títulos
emitidos para garantia de negócio atinente a
compra e venda de veículo. Alegação de quitação,
sem resgate das cártulas, que foram repassadas a
terceiro. Conforme a Lei no 7.357/85, o cheque é
título autônomo e não causal. Assim, quem o
emite, pratica ato de vontade, concordando com a
circulação do crédito, segundo o regime de direito
cambiário, obrigando-se a satisfazê-lo, inclusive,
perante terceiro de boa-fé. Protestos regulares.
Sentença mantida. Honorários recursais. Art. 85,
§11, CPC. Recurso não provido.
Cuida-se de apelação respondida e bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003342-60.2019.8.26.0414 -Voto no 9763
3
processada por meio da qual a apelante quer ver anulada ou
reformada a r. sentença de fls. 71/73, que julgou improcedente a
ação de sustação de protesto que ajuizou em face de Josimar da
Silva São Marco, condenando-a ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o
valor da causa. Sustenta, em síntese, que a r. sentença recorrida é
extremamente sucinta e extra petita, padecendo de fundamentação
fática e jurídica que a justifique. Argumenta que as cártulas foram
emitidas em garantia para compra de veículo que, posteriormente
foi liquidada, contudo, os cheques não lhe foram devolvidos, razão
pela qual promoveu a sustação de pagamento junto à instituição
financeira. Afirma que o apelado não pode ser considerado
possuidor de boa-fé, pois recebeu as cártulas quando já estavam
sustadas e, ademais, não há qualquer vínculo entre as partes a
justificar o protesto. Diz que o apelado realizou negócios com o Sr.
Francisco Donizete Gimenez, podendo se voltar contra ele para
reaver seu crédito, porém, vem se utilizando de meios tortuosos
para receber de quem nada lhe deve. Pede o provimento do recurso,
para que a ação seja julgada totalmente procedente, com inversão da
sucumbência.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003342-60.2019.8.26.0414 -Voto no 9763
4
É o relatório.
Recebo o recurso no efeito suspensivo, com
fulcro no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil,
ressalvadas, se o caso, as hipóteses previstas no § 1o do referido
dispositivo legal.
Admito o recurso, reconhecida a sua
regularidade formal, porque é tempestivo, isento de preparo e,
quanto ao mais, atende os requisitos do artigo 1.010 do CPC.
Em que pese o inconformismo da apelante, a
r. sentença recorrida não comporta qualquer reforma.
Não há nulidade a ser declarada.
A
matéria
trazida
à
discussão
foi
devidamente apreciada, tendo o douto Juiz condutor do feito, que
decidiu de acordo com suas próprias convicções, como não poderia
deixar de ser, observado o devido processo legal.
Ao contrário do que a apelante, os requisitos
do art. 489 do Código de Processo Civil foram observados, valendo-
se o d. Magistrado da prova dos autos e expressando
fundamentação exauriente de forma a atender ao disposto no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003342-60.2019.8.26.0414 -Voto no 9763
5
93, inciso IX, da Carta da República.
Sem adentrar no acerto ou desacerto do
julgamento, extrai-se que foram devidamente analisadas e
discutidas as questões de mérito, estando suficientemente
fundamentado o decisum, de modo a esgotar a prestação
jurisdicional.
Ademais, sentença “extra petita” é aquela
fora do pedido e, no caso, os limites da lide foram observados.
Passo ao mérito.
No caso em estudo, a apelante objetiva a
sustação dos protestos dos Cheques no 000003 e 000004, no valor
de R$ 1.000,00 (um mil reais) cada um, vencidos em 04/06/2019
(fls. 56 a 61), argumentando que tais registros teriam sido
comandados pelo apelado, com quem jamais celebrou qualquer
negócio. Diz que referidas cártulas foram dadas em garantia de
compra e venda de veículo firmada com Francisco Donizete
Gimenez, com quem quitou o negócio por outro meio, porém, como
não conseguiu resgatá-las, emitiu contraordem ao pagamento das
referidas cártulas.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003342-60.2019.8.26.0414 -Voto no 9763
6
Conforme a Lei no 7.357/85, o cheque é
título autônomo e não causal. Assim, quem o emite, pratica ato de
vontade, concordando com a circulação do crédito, segundo o
regime de direito cambiário, obrigando-se a satisfazê-lo, inclusive,
perante terceiro de boa-fé. O portador nada tem a provar acerca da
sua origem, uma vez que, ocorrida a emissão do cheque, desvincula-
se por completo do negócio jurídico inicial, sendo não oponíveis as
exceções pessoais não fundadas em motivos relevantes.
No caso, em momento algum a apelante
negou a emissão dos títulos, limitando-se a afirmar que nunca fez
negócio algum com o apelado, o que, nos termos da Lei
supramencionada é irrelevante, visto que consoante estabelece o art.
13 da Lei no 7.357/85, “as obrigações contraídas no cheque são
autônomas e independentes”, de modo que, considerando as
características de cartularidade, literalidade e autonomia de tal
forma de pagamento, é dispensável a demonstração, pelo credor, da
causa jurídica subjacente, ensejadora da emissão da cártula, sendo
exigível a quantia expressa no título, desde que atendidos os
respectivos pressupostos de validade, ilação que, aliás, vai ao
encontro do art. 25 da norma supracitada, segundo o qual:
“Quem for demandado por obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003342-60.2019.8.26.0414 -Voto no 9763
7
resultante de cheque não pode opor ao
portador exceções fundadas em relações
pessoais com o emitente, ou com os
portadores anteriores, salvo se o portador o
adquiriu conscientemente em detrimento do
devedor”.
No caso, a alegada má-fé do apelado não
restou demonstrada. Não se pode olvidar, até por ser cediço, que a
boa-fé é sempre presumida; a má-fé, ao contrário, deve ser provada
e, no caso, isto não ocorreu. Nem mesmo a alegação de que o
apelado não teria adotado as cautelas necessárias, pois teria
recebido as cártulas após a sustação, não são suficientes para
reconhecer a alegada má-fé, eis que a posse pelo credor faz
presumir o não pagamento, pois a quitação se dá com o resgate da
cártula, o que é do interesse do emitente.
Cabe pontuar que, em recente julgado acerca
da responsabilidade do emitente dos cheques pelo seu pagamento, o
Colendo STJ deixou consignado que, seja sob a ótica do princípio
da literalidade ou da abstração, “em nenhuma das hipóteses, a
flexibilização das normas de regência, à luz do princípio da boa-fé
objetiva, tem o condão de excluir o dever de garantia do emitente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003342-60.2019.8.26.0414 -Voto no 9763
8
do cheque, previsto no art. 15 da lei 7.357/85, sob pena de se
comprometer a segurança na tutela do crédito, pilar fundamental
das relações jurídicas desse jaez”.1
Não bastasse isso, não se pode olvidar que o
cheque é pagável ao seu portador, constituindo uma cambial de fácil
circulação no mercado, cuja titularidade, em regra, é transferida
mediante a simples tradição ou endosso expresso na própria cártula,
o que, evidentemente, descortina a chance de um terceiro - com
quem a emitente jamais manteve qualquer relação contratual -
apresentar-se como titular do crédito representado pela ordem de
pagamento.
Nesse contexto, não há como deixar de
anotar que a situação processual é absolutamente desfavorável à
apelante. Porém, o resultado ora alcançado é consequência de sua
própria conduta, por ter deixado de resgatar as cártulas quando da
alegada quitação do veículo. Deve, pois, responder pelos valores
nela estampados, sem prejuízo de posterior ação de regresso contra
quem de direito para reaver o valor que eventualmente venha a
despender.
Consequentemente, entendo que os protestos
1 RESP No 1.787.274-MS, STJ, 3a T., Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI j.
23/04/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003342-60.2019.8.26.0414 -Voto no 9763
9
efetivados em nome da apelante não estão eivados de qualquer
irregularidade. Em sendo assim, mostrando-se o substrato
probatório incapaz de macular a validade das cártulas objeto da lide,
colacionadas às fls. 56/61, não constato qualquer justificativa para a
pretendida reforma da sentença.
A r. sentença, pois, deve ser prestigiada.
Diante do exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso. Em decorrência, ficam majorados os
honorários advocatícios de 10% para 20% do valor atualizado da
causa (art. 85, §11, do CPC), ressalvada a gratuidade conferida à
apelante.
DÉCIO RODRIGUES
Relator